Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEILA MARIA ALVARES DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Sucumbenciais de n. 1002643-28.2019.811.0013, ajuizada por JULIANO SOUZA QUEIROZ, deixou de analisar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.
Para tanto, a agravante alega que o juízo de base determinou o prosseguimento da demanda executiva sem sequer analisar a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, onde postulou pela extinção da ação em face da sua condição de beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta que o agravado não apresentou provas que demonstrem a revogação do benefício da justiça gratuita que lhe foi concedida em todas as instâncias e, muitos menos, que a agravante teve melhora em sua condição financeira, o que é suficiente para a extinção da execução, na origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.
No caso dos autos, ao menos aparentemente, não há comprovação de qualquer alteração da capacidade financeira da agravante, haja vista que as matrículas dos imóveis que instruem a execução demonstram a aquisição dos bens há mais de 10 (dez) anos, ou seja, antes mesmo da propositura da ação que deu origem aos honorários sucumbenciais e onde foi concedido à agravante o benefício da justiça gratuita.
Assim, prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do presente recurso, não sejam causados maiores danos à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a execução, na origem, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.